Tribunal: STF
Processo: EP 146
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, decorrente da Ação Penal 1.132/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime inicialmente fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).
Em 29/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.132/DF, eDoc. 277), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.
Em 16/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM.
Em 19/6/2025, o mandado de prisão foi cumprido, bem como a realização de audiência de custódia (eDoc. 8).
Em 22/01/2026, a defesa informou que, por volta das 18h30, a apenada foi internada no pronto socorro do Hospital MedSênior, (Unidade 03-A), diagnosticada com acidente vascular cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico (CID 10:I64). A defesa informou que a apenada está internada no Unidade 3A, do Hospital MedSênior, localizado no Centro Empresarial Capital Financial Center- SIG 04, Lote 83 - Brasília /DF, CEP.: 70. 610-440 (eDoc. 179). 
Em 22/01/2026, a defesa da apenada requereu, em caráter de urgência, “a retirada temporária do dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira), para que a apenada possa realizar a ressonância magnética” (eDoc. 183).
A ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, 55 anos,  foi presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 20/01/2023, e em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. A apenada foi condenada a uma pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, tendo iniciado o cumprimento da pena em, 19/6/2025.

É o relatório. DECIDO. 

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado por MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período necessário para a realização do exame de ressonância. 
A requerente deverá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a realização do exame, apresentar declaração comprovando a realização do exame. 
Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, para conhecimento e acompanhamento.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente